Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724083-38.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: EDSON RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Ouça-se a defesa técnica de EDSON RODRIGUES DE SOUSA quanto aos declaratórios do MPDFT de ID: 29114041. Brasília, 20 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador